Tribunal: TJMT
Processo: 0008218-67.2019.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008218-67.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 064.238.721-47 (APELANTE), RICARDO SANCHES FILHO - CPF: 147.230.148-02 (ADVOGADO), RENATO MARCELO DA SILVA - CPF: 052.121.121-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILVANIA MARIA DE SOUZA - CPF: 052.091.901-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 064.238.721-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA – VIOLAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – CORRÉU QUE DELATOU O COMPARSA E EFETUOU O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADA A COAUTORIA DELITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível o reconhecimento fotográfico de pessoa, aplicando-se
, por analogia, naquilo que couber, o procedimento previsto no art. 226
do Código de Processo Penal.

Deve ser mantida a condenação quando embasada na delação do comparsa que efetuou o reconhecimento formal do réu na Delegacia, e ainda que o corréu tenha alterado parcialmente suas declarações, há provas judicializadas que amparam à condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
Renato Marcelo da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da ação penal n.

0008218-67.2019.8.11.0002, código 577884, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 54 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa alega a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, por violação das regras previstas no art. 226 do CPP, e pleiteia a absolvição pela insuficiência probatória (Id. 142316844).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento

do apelo (Id. 142317208).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 143030652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Renato Marcelo da Silva
como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Ressai da peça acusatória que:

“(...)
Consta do presente Inquérito Policial que, no dia 25 de junho de2018, por volta das 14h20min, em via pública – Rua J, Bairro Santa Isabel, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA TEIXEIRA e RENATO MARCELO DA SILVA, previamente ajustados, em unidade de desígnios e em cooperação de condutas, subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo(não apreendida), coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular da marca Positivo, modelo Twist, cor azul, avaliado em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais),pertencente a vítima Gilvânia Maria de Souza, qualificada às fls. 06. Consta no caderno informativo que na data e horário acima mencionados, a vítima, enquanto caminhava pela rua de sua casa, falava ao telefone.

Ocorre que, neste momento, um veículo Fiat/Uno, de cor branca e placa AQM – 9511, ocupado por dois indivíduos aproximou-se da vítima, sendo que um deles, posteriormente identificado como sendo o denunciado LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA TEIXEIRA, desceu, sacou uma arma de fogo apontado-lhe e dizendo: “é um assalto, passa o celular!”, tendo subtraído o referido objeto. Desta forma, LUIZ GUSTAVO que vem a ser proprietário do veículo, entrou novamente no veículo e empreendeu fuga acompanhado de RENATO MARCELO DA SILVA, o qual encontrava-se na condição de motorista.

Ressalta-se que uma câmera de segurança das proximidades flagrou o momento exato da ocorrência do roubo, sendo possível verificar nitidamente o emprego da arma de fogo, bem como a placa do veículo utilizado pelos criminosos.

Na Delegacia de Polícia, a vítima, em consulta ao álbum de fotografias de pessoas envolvidas em crimes, acabou por reconhecer a fotografia de LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA TEIXEIRA como um dos assaltantes, conforme f. 07.

De outra banda, Luiz Gustavo Oliveira Teixeira, não só apontou a pessoa do denunciado RENATO MARCELO DA SILVA, como sendo seu comparsa, como também reconheceu este por fotografia fl. 20.

Efetuado o interrogatório de LUIZ GUSTAVO, este confessou a prática do crime e confirmou a participação de RENATO (fls. 10/11). RENATO, por sua vez, negou a participação no delito (fls. 16/17), dizendo, inclusive que não conhecia LUIZ GUSTAVO.

(...)” –
Id.
142316837.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas (
art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 54 dias-multa, no valor mínimo unitário
(Id. 142316840, pp. 53-62).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a

nulidade do reconhecimento fotográfico
do ora apelante, em razão da inobservância das regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Postula ainda a

absolvição por insuficiência probatória
, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Sustenta em suas razões recursais que o recorrente negou a prática delitiva e que o corréu Luiz Gustavo disse em sede judicial que eles não estavam juntos durante a ação criminosa.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que as pretensões defensivas
não merecem amparo
.

A materialidade do delito ficou sobejamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, termos de reconhecimento fotográfico de pessoa, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação indireta, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, apesar da negativa por parte do apelante e das alegações defensivas, ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

Impende consignar de início como se deram as diligências que culminaram na prisão dos réus.

Dessume-se dos autos que no dia seguinte aos fatos delitivos em comento, a vítima
Gilvânia Maria de Souza
viu o coacusado Luiz Gustavo na televisão, o qual tinha sido preso, e o reconheceu como sendo um dos assaltantes.

Em decorrência disso, ela compareceu na Delegacia, oportunidade em que efetuou o seu reconhecimento fotográfico, asseverando que foi ele que desceu do veículo com uma arma de fogo em punho e a abordou, anunciando o assalto e subtraindo-lhe o aparelho celular, e depois entrou no automóvel, no lado do passageiro e evadiu do local junto com o comparsa que conduzia o veículo.

Declarações da vítima em sede inquisitiva (Id. 142316837, pp. 13-14) e termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 142316837, p. 15).

Constata-se que o referido corréu confessou a prática delitiva e delatou o seu comparsa como sendo Renato, ora apelante, afirmando que ele conduziu o veículo durante a empreitada criminosa, bem como ficou com a
res furtiva
(Id. 142316837, pp. 19-20).

Consta que foi formalizado na Delegacia o reconhecimento fotográfico do recorrente (Id. 142316837, p. 30).

Importante ressaltar que, de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

A matéria inclusive foi pacificada neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no Enunciado n. 29:
“
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Entretanto, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento até então vigente, segundo o qual eventual descumprimento dos requisitos formais previstos na legislação processual penal não ensejaria nulidade da prova.

No referido precedente, foram apresentadas as seguintes conclusões:

“
1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
”.

Nessa toada, embora não se desconheça a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento fotográfico, com sinalização de mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para uma corrente mais garantista, entendo que é viável e recomendável conferir validade ao referido ato, aplicando-se, por analogia, naquilo que couber, o procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Desse modo, verifico que, no caso em apreço, não há como questionar o reconhecimento fotográfico de pessoa efetuado, pois, além de idôneo, ainda que não tivesse feito, subsiste a delação do corréu. De acordo com suas declarações, o apelante estava com ele durante a prática do crime de roubo.

Conquanto o coacusado tenha alterado parcialmente suas declarações em Juízo, mantendo a confissão, aduzindo, porém, que não era o recorrente que estava com ele no momento da ação delitiva, há nos autos ainda os depoimentos prestados pelos policiais, Adriana Figueiredo de Souza e Mário Centoriano Júnior, os quais afirmaram que o réu Luiz Gustavo não só confessou a prática do crime como delatou o comparsa.

Impende consignar que não é nenhum pouco crível a alegação do coacusado de que incluíram o nome do apelante em seu depoimento prestado na Delegacia, pois não teria falado que o Renato estava com ele na ação delitiva. Não há qualquer razão para desqualificar o termo de interrogatório realizado em sede inquisitiva, até mesmo porque foi lavrado termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, conforme supramencionado.

Nota-se que o corréu manteve a narrativa de que havia outra pessoa com ele, mas nem sequer indicou quem seria, limitando-se em negar que era o recorrente, na nítida tentativa de eximi-lo de sua responsabilidade penal.

A testemunha Adriana, ao relatar os fatos em Juízo, disse que o corréu Luiz Gustavo foi preso no dia seguinte ao crime em apreço e a vítima o viu na televisão e o reconheceu, afirmou que a ofendida viu as fotografias do acervo policial e o reconheceu. Narrou que o citado corréu confessou a prática delitiva e disse que quem estava na direção do veículo era o “Renato da Vila São João”. Diante disso, diligenciaram até o bairro apontado e encontraram a genitora de Renato, ora apelante, e depois ele compareceu na Delegacia (mídia audiovisual, Id. 142316846 e 142316847).

A testemunha Mário também relatou detalhadamente os fatos em comento em Juízo, dizendo que a vítima reconheceu o coacusado Luiz Gustavo e ele confessou a prática do roubo e afirmou que quem estava com ele no momento da ação delitiva era o apelante, e então diligenciou para a intimação do Renato, a fim de ser ouvido na Delegacia, e encontrou a genitora dele, e depois ele compareceu espontaneamente. Narrou que a ofendida indicou a cor e a placa do veículo, que era do referido corréu, mas que estava em nome de terceiro. Afirmou ainda que já conhecia o recorrente de outras ocorrências, inclusive pela prática de latrocínio que teve bastante repercussão e ele participou (mídia audiovisual, Id. 142316848 e 142316849).

Assim, apesar de o apelante ter negado a prática criminosa, verifica-se dos elementos de prova produzidos que ele, em coautoria com o corréu Luiz Gustavo, subtraíram o aparelho celular da vítima Gilvânia.

Diante de tais considerações, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto fático-probatório carreado aos autos demonstrou, de forma indene de dúvidas, a prática delitiva por parte do recorrente, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022